Tribunal: TJDFT
Processo: 0738781-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0738781-10.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ADANILTON DE SOUSA GONCALVES PACIENTE: MIQUEIAS RODRIGUES NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ADANILTON DE SOUSA GONÇALVES em favor de MIQUEIAS RODRIGUES NUNES, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF (processo n. 0733697-25.2025.8.07.0001), acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O impetrante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar do paciente, decretada sem indicação do perigo do estado de liberdade e baseada na gravidade em abstrato do delito. Aponta contradição entre a fundamentação da decisão proferida em audiência de custódia e as declarações do paciente, que não teria assumido a posse e propriedade das drogas, além da falta de identificação da terceira pessoa supostamente envolvida, como usuário ou comprador. Por outro lado, diz que o paciente não é reincidente específico, invoca o princípio da presunção da inocência e cita precedentes acerca da quantidade de drogas necessária para configurar o delito de tráfico de drogas. Por fim, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para a revogação da prisão preventiva, inclusive com a possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas. Em id 76134721, a eminente Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, a quem os autos foram encaminhados, deixou de apreciar o pedido liminar, por entender não ser o caso de plantão judicial. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, em que pese à argumentação do impetrante. Com efeito, a decisão que, em sede de audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente veio devidamente fundamentada, nos seguintes termos: De acordo com o apurado, policiais militares, em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, avistaram o custodiado em atitude suspeita, parado em via pública em área de grande concentração de pessoas. Os policiais presenciaram claramente o momento em que o custodiado trocou objetos com um transeunte em movimento típico de tráfico de drogas. Logo que avistou os policiais, o custodiado tentou deixar o local, o que demandou a realização da abordagem e buscas de praxe. Os policiais encontraram na posse do custodiado cerca de R$ 240,00 em espécie e 38 porções de maconha, acondicionadas individualmente e envoltas por segmento plástico do tipo ziplock. O custodiado admitiu a propriedade da droga aos policiais. O laudo preliminar indica a natureza e a elevada quantidade da droga encontrada, bem como seu fracionamento em típica formatação para difusão ilícita. Demonstrados, pois, a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas. O custodiado ostenta condenação definitiva por roubo, por fato de 2022, não sendo mais primário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. (id 76134373 - sublinhei) Por sua vez, o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, analisando pedido revogatório da prisão preventiva, formulado na defesa prévia, manteve o decreto prisional, à falta de indicação de qualquer mudança no quadro fático, bem como assentando que não se constitui órgão revisor das decisões proferidas pelo magistrado do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, devendo o acusado veicular o meio de impugnação adequado. Diga-se, ainda, que a alegação acerca das circunstâncias que levaram à prisão em flagrante do paciente e o enquadramento dos fatos ao tipo penal de tráfico de drogas, não tendo assumido a posse e propriedade das substâncias apreendidas, depende, evidentemente, de maior incursão na matéria de provas, inviável nesta restrita sede de ação constitucional, como é cediço. No quadro apresentado, tenho que estão aparentemente presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, dado o histórico apresentado, ainda sem reincidência específica, é recomendável a manutenção da segregação, neste momento, como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator